Tribunal: STF
Processo: HC 72563
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  CRIME   FALIMENTAR.  PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  PEDIDO DE EXTENSAO DE DECISÃO QUE, ANULANDO O PROCESSO
EM RELAÇÃO A CO-RÉU, DECLAROU EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE. ART. 580 DO
CPP. INAPLICABILIDADE.
          A  decisão do Tribunal  coator que,  anulando o processo em
relação  a co-réu, por  falta de alegações  finais, declara extinta a
sua  punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não pode ser
estendida  ao  paciente,  sob alegação  de  igualdade  de tratamento,
porque fundada em caráter estritamente pessoal.
          O  curso da prescrição, nos crimes falimentares, contada da
data  em que deveria estar  encerrada a falência, interrompe-se com o
recebimento  da denuncia e com a sentença condenatória (Sumulas 147 e
592).
          Habeas corpus indeferido.